Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029947-64.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO LEITE FILHO - CPF: 696.564.361-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029947-64.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Osvaldo Leite Filho

Recorrido(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NEGATIVA AUTORAL DE QUE OPTADO PELA CONTINUIDADE DO PLANO. TERMO DE ACEITE DE CONTINUIDADE NO PLANO DE SAÚDE - PLANO INATIVO JUNTADO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, nega que tenha optado pela continuidade do plano de saúde – modalidade plano inativo –, após a rescisão de seu contrato de trabalho, e que passou a receber cobranças indevidas a título de mensalidade de plano de saúde.

2. Em que pese à alegação autoral, a empresa Reclamada comprovou que, após o termino da relação de emprego, o autor solicitou o beneficio da continuidade do plano na modalidade de inativos, conforme termo extensão do plano juntado em contestação, razão pela qual, é devida a cobrança das mensalidades.

3. Cabe ainda ressaltar que o autor não impugnou o termo de aceita de continuidade do plano de saúde juntado em defesa, uma vez que deixou de apresentar impugnação à contestação.

4. Também não merece prosperar a alegação no sentido de que “UMA VEZ QUE NO ATO DA DEMISSAO O AUTOR CANCELOU O PLANO, TANTO QUE O SALDO REMANESCENTE QUE TINHA COM A REQUERIDA LOGO FOI DESCONTADO DO TERMO RESCISÓRIO DO RECORRENTE E O MESMO EM MOMENTO ALGUM SOLICITOU A CONTINUIDADE DO PLANO”, tendo em vista que o valor descontado de sua rescisão a título de plano de saúde refere-se ao período em que ainda estava vinculado com sua ex-empregadora, mas não comprova a alegação de cancelamento do plano, ainda mais quando o termo de aceite juntado em defesa comprova exatamente o oposto.

5.

Conforme consta na sentença recorrida:
“
A requerida UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS apresentou cópia do contrato no ID 69990395, comprovando a contratação de extensão do plano após a demissão, datado de 12/12/2019. A parte autora não apresentou impugnação, portanto, não impugnou o documento apresentado. Registro ainda que o contrato apresentado está em nome da requerida UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, portanto, ilegítima a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
A parte autora pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Registro que restou comprovado a contratação da extensão do plano, portanto, indevido os pleitos da inicial”.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022